Tribunal: TJES
Processo: 5019404-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019404-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIO ROBERTO PASTORE

AGRAVADO: FRANCISCO DE SA RODRIGUES e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA CONEXA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA IMISSÃO NA POSSE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de desocupação do imóvel em ação de imissão na posse, determinando ao agravante que desocupasse o bem no prazo de 30 dias, sob pena de uso de força policial. O agravante sustenta a nulidade do leilão extrajudicial em razão da prescrição da dívida originária do financiamento e a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de pequena propriedade rural explorada pela família, além de alegar direito à retenção por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a desocupação deve ser mantida à luz da possível nulidade do leilão extrajudicial, considerando a prescrição da dívida discutida em ação declaratória conexa; e (ii) estabelecer se a conexão entre as demandas justifica a suspensão da imissão na posse até o julgamento definitivo da ação declaratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de propriedade autoriza o titular a reivindicar a posse do bem quando esta é indevidamente mantida por terceiro, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil.

4. A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil.

5. A prescrição da dívida do financiamento, reconhecida na ação declaratória nº 0016679-09.2020.8.08.0024, pode impactar diretamente a validade do leilão extrajudicial que resultou na arrematação do imóvel pelo agravado.

6. A pendência do julgamento de embargos de declaração na referida ação declaratória reforça a necessidade de suspensão da decisão de desocupação, evitando possíveis prejuízos irreversíveis ao agravante caso a nulidade do leilão venha a ser confirmada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A pendência de julgamento de ação declaratória que discute a prescrição da dívida do financiamento pode justificar a suspensão dos efeitos da imissão na posse até a definição da validade do leilão extrajudicial.

2. A tutela de urgência na imissão na posse deve considerar a existência de questões prejudiciais pendentes em outras ações que possam impactar o direito do possuidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CC, arts. 1.200 e 1.228; CPC, arts. 300 e 313, V.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no caso.

Vitória/ES, 17 de junho de 2025 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019404-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: MÁRIO ROBERTO PASTORE

AGRAVADO
: FRANCISCO DE SÁ RODRIGUES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MÁRIO ROBERTO PASTORE
contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire/ES, nos autos da ação imissão na posse ajuizada por
FRANCISCO DE SÁ RODRIGUES
, que deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de uso de força policial.

Em seu recurso, o agravante aduz (id. nº 11384198) o implemento da prescrição da dívida do financiamento perante o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A - BANDES, conforme reconhecido no processo nº 0016679-09.2020.8.08.0024, o que torna nulo o leilão extrajudicial.

Argumenta, ainda, que o citado leilão foi realizado de forma irregular, pois o crédito do credor fiduciário estava judicialmente discutido, assim como assevera a impenhorabilidade do imóvel por ser pequena a propriedade rural, além de ser trabalhada pela família, com base no artigo 5º, XXVI, da CF/88.

Alega, também, ter direito à retenção do imóvel em razão das benfeitorias necessárias e úteis realizadas ao longo dos anos.

Ao analisar o presente feito, constato que ao deferir a tutela liminar, o Juízo
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] Conforme o artigo 1.228 do Código Civil, é assegurado ao proprietário o direito de reivindicar a posse do bem que lhe pertence, sobretudo quando essa posse é indevidamente mantida por terceiro, como aparenta ser o caso. A posse do réu, que recusa a desocupação mesmo após a arrematação do imóvel em leilão, caracteriza-se como precária, conforme os princípios do Código Civil (art. 1.200).

Para a concessão da tutela de urgência, é necessário que se verifiquem os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Observa-se que o autor possui o direito de propriedade, devidamente comprovado pela carta de arrematação averbada no Registro de Imóveis. A permanência do réu no imóvel, sem amparo jurídico e contrariando o direito do autor, constitui, em tese, uma violação ao direito de posse.

A recusa do réu em desocupar o imóvel impede que o autor faça uso de sua propriedade, além de acarretar em possíveis perdas materiais, decorrentes da desvalorização do bem pela falta de conservação. Tal situação justifica a necessidade de intervenção imediata para evitar dano irreparável ou de difícil reparação.

Diante do exposto,
defiro a tutela provisória de urgência
e determino que o réu, Mario Roberto Pastore, desocupe o imóvel situado em "São Bento do Amorim", Muniz Freire/ES, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da sua intimação. [...] (id. nº 54127900 dos autos de origem).

Inicialmente, calha frisar que a situação fática e jurídica que permeia a ação em curso no primeiro grau está intimamente ligada àquela que é objeto da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito nº 0016679-09.2020.8.08.0024, na qual o recorrente visa obter a declaração de prescrição de dívida originada de um contrato de financiamento agrícola firmado com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - Bandes S/A.

Importante esclarecer que, justamente em virtude dos fatos tratados na citada ação, o Bandes S/A consolidou a propriedade do imóvel dado em garantia, diante do inadimplemento da dívida constante da escritura pública de financiamento agrícola com alienação fiduciária firmado entre ele e o agravante, levando o bem, posteriormente, a leilão extrajudicial.

Dessa forma, constato que as conclusões adotadas na Ação Declaratória nº 0016679-09.2020.8.08.0024 têm o condão de impactar diretamente no resultado da ação na qual fora proferida a decisão recorrida, especialmente dada a possibilidade de operar efeitos com relação ao leilão extrajudicial no qual o agravado arrematou o bem imóvel.

De mais a mais, a referida ação se encontra nesta superior instância apenas no aguardo do julgamento do recurso de embargos de declaração oposto em face do acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pelo banco agravado, o que só reforça a necessidade de provimento do presente recurso.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, confirmando a medida liminar a seu tempo concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)